Tribunal: STF
Processo: ARE 1602170
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Thomaz Edson Ferraracio, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“APELAÇÃO. Revisão de aposentadoria. Servidor público do município de Diadema. Conversão de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Inteligência do Artigo 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal, que disciplina a percepção integral de proventos de aposentadoria decorrente de doença grave, nos termos da lei. Rol de doenças graves para aposentadoria integral previsto no art. 55, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 220/05. Autor, diagnosticado com HIV, que se aposentou compulsoriamente em decorrência de depressão grave. Embora haja nexo de causalidade entre as doenças, a causa para a aposentadoria compulsória (depressão grave) não se insere no rol taxativo para a concessão de aposentadoria compulsória integral. Precedentes. Sentença reformada. Apelo provido.” (Apelação nº 1010722-54.2018.8.26.0161, 10ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 26.02.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 40, § 1º, I, e 93, IX, da Constituição da República, bem como contrariedade ao Tema 524 da Repercussão Geral.

É o relatório.

Decido.

O recurso não comporta seguimento.

Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,  todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)

De outra parte, da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos aos seguintes fundamentos:

“[...]
A Lei Complementar Municipal nº 220/05, vigente ao tempo da aposentadoria, por sua vez, dispõe neste mesmo sentido, e elenca, como constitucionalmente determinado, quais são as doenças consideradas graves, contagiosas e incuráveis:
[...]
Dessa maneira, há três hipóteses de aposentadoria compulsória com proventos integrais: (1) por acidente de serviço, (2) por moléstia profissional e (3) por doença grave, contagiosa ou incurável.
Na primeira hipótese, o laudo pericial judicial apontou a impossibilidade de conclusão de nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida pelo autor e diagnóstico da infecção pelo HIV. Informou o perito a fls. 288:
[...]
Assim, embora o laudo (fls. 281/297) aponte relação de causalidade entre o diagnóstico do HIV com o quadro depressivo desenvolvido pelo demandante, o perito é claro ao concluir que não é possível afirmar que a infecção teria ocorrido em função das atividades desenvolvidas pelo autor [...].
Dessa forma, fica afastada a hipótese de aposentadoria integral por acidente de serviço.
Acerca da possibilidade de moléstia profissional, tem-se que o quadro depressivo que fundamentou a aposentadoria compulsória e mesmo o diagnóstico de Síndrome da Imune Deficiência Adquirida (SIDA) não se amoldam em tal conceito (fl. 21), de forma que não há como acolher a configuração dessa outra hipótese.
Por fim, quanto à possibilidade de aposentadoria com proventos integrais em razão de doença grave, contagiosa ou incurável, inequívoco que as hipóteses são taxativas e encontram-se fixadas no art. 55, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 220/05, acima reproduzido. [...]
Da análise dos autos, observa-se que a aposentadoria compulsória do demandante se deu em razão do quadro depressivo (CID F32 e F41 - fls. 21), e não em virtude do diagnóstico de Síndrome da Imuno Deficiência Adquirida (SIDA).
Em que pese comprovado o nexo causal entre o diagnóstico da doença com o quadro depressivo desenvolvido, inegável que a aposentadoria se deu em decorrência do quadro depressivo, tanto que apenas se aposentou em 2017, enquanto seu diagnóstico como portador de HIV ocorreu em 2006.
Dessa forma, o quadro de depressão grave não se encontra entre as hipóteses taxativas previstas pelo art. 55, § 5º da Lei Complementar Municipal nº 220/05, a inviabilizar o acolhimento do pedido de conversão da aposentadoria do autor para proventos integrais.” (destaquei)

Nesse cenário, para rever as premissas adotadas pelo Tribunal de origem e adotar a tese do recorrente, de que “era comprovadamente portador de doença expressamente prevista no regramento normativo vigente”, seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. ADI 4876. MODULAÇÃO. TEMA 524. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com base nas Súmulas 279 e 280 do STF e na jurisprudência da Corte sobre o tema (ADI 4876). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário preenche os requisitos de admissibilidade, ante as Súmulas 279 e 280 do STF, que vedam o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional. III. Razões de decidir 3. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, tendo em vista ter reconhecido o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria em data anterior ao término da modulação determinada na ADI 4876. 5. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, referente à data do preenchimento dos requisitos do benefício de invalidez permanente, bem como em razão da aplicação do Tema 524, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo em razão da vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido.” (RE 1553047 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 26-09-2025)
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. TEMA 524 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE. 1. Discute-se na presente ação (I) a regularidade de processo administrativo disciplinar que culminou na demissão de servidor público e (II) o direito à aposentadoria por invalidez, em face do alcoolismo do autor. 2. Quanto ao item (I), a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Por outro lado, a solução da controvérsia depende da análise da legislação local (Leis 5.256/1966 e 10.098/1997 do Estado do Rio Grande do Sul), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 3. Quanto ao item (II), o Plenário desta CORTE, ao apreciar o mérito da repercussão geral reconhecida no RE 656.860-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 18/9/2014, Tema 524, fixou tese no sentido de que “a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência.” O acórdão recorrido, examinando a legislação do Estado do Rio Grande do Sul, registra “a ausência de previsão legal para a aposentadoria por invalidez, com base no alcoolismo cronificado CID-10 F10 - Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de álcool, para fins da aposentadoria por invalidez do servidor”. 4. Agravo Interno a que se nega provimento [...].” (ARE 1382173 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 19-08-2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.

Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente